Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725508-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCELLA SANTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O A parte agravante/autora, Banco Itaucard S/A requer, na petição de ID 13377977, a desistência do Agravo de instrumento interposto. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Ressalto que o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente, de acordo com o art. 998 do CPC e revogo a liminar concedida. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se o d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020, 16:51:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator